Tribunal: STF
Processo: AI 837567
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS STF 280 E 636. 


  




1.  Inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa à CF, pretende-se o reexame de legislação local, dado o óbice das Súmulas STF 280 e 636. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.